Tribunal: TJMT
Processo: 1017889-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017889-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (AGRAVANTE), NILSON PEREIRA DE ARAUJO (AGRAVADO), LARISSA SOARES GUIMARAES - CPF: 081.276.796-90 (ADVOGADO), NILSON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 314.186.781-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA –
PESSOA JURÍDICA EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – MANUTENÇÃO
– ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO APRECIADO NA ORIGEM
- IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

O fato de a
pessoa

jurídica
encontrar-se em
liquidação

extrajudicial
, por si só, não significa que ela não tenha condições de arcar com as despesas judiciais, visto que somente ao final do procedimento é que será apurada a sua real situação financeira.

Logo, independentemente do estado de que ela se encontre, é necessária a comprovação da condição de miserabilidade para o deferimento da benesse, o que não restou evidenciado nos autos.

Incabível à apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1017889-98.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

NILSON PEREIRA DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
,
contra a decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse

Saboia Ribeiro
, lançado nos autos do Cumprimento de Sentença no 0040689-29.2013.8.11.0041, ajuizada por
NILSON PEREIRA DE ARAÚJO
, que, em sede de aclaratórios,
acolheu
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada a fim de analisar e
indeferir
o pedido de justiça gratuita e reconhecer a suspensão da inexigibilidade da cobrança de juros moratórios, correção monetária e multa pelo não cumprimento voluntário incidente sobre o valor da condenação até a data do decreto da liquidação extrajudicial da embargante..

Em suas razões recursais, a agravante registra que formulou pedido de gratuidade da justiça, notadamente em razão da decretação da liquidação extrajudicial da seguradora.

Ressalta que
“demonstra cabalmente o seu

comprometimento financeiro, vez que se encontra em liquidação extrajudicial já decretada pela SUSEP,

conforme explicitado acima, em razão da crítica situação econômico-financeira a que está submetida”
(sic).

Anota que
“o contexto fático é, portanto, suficiente para concessão do benefício

em tela, o que, desde já, se requer, especialmente porque não há entrada de recursos financeiros à massa

liquidanda desde o decreto de sua liquidação extrajudicial, o que demonstra que o pagamento das custas e

despesas processuais prejudicará ainda mais o pagamento de seus credores”
(sic).

De outro canto, assegura que
“trata-se de cumprimento de sentença em que a parte

exequente pretende o recebimento de valores pela seguradora litisdenunciada, tendo em vista condenação

definitiva imposta judicialmente”
(sic).

Indica que “
foram apresentados por esta impugnante cálculos e fundamentos que

demonstram o indubitável excesso na execução, conforme se depreende na impugnação, inclusive com a

declaração de habilitação do crédito devido, o que resultou por não ser apreciado pelo nobre Juízo, motivo pelo

qual, está sendo trazida ao Egrégio Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso, para que seja devidamente apreciado e julgado o excesso arguido”
(sic).

Diz que
“os valores calculados a título de pensão em 2010 estão incorretos, uma

vez que o valor do salário mínimo em 2010 era de R$510,00 e não R$545,00, como foi calculado pelo

agravado”
(sic).

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso para conceder a gratuidade da justiça, bem como para reconhecer o excesso na execução e a sua extinção.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim
em 09/09/2022, conforme decisão de Id 142986193.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id 146351697.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
busca o deferimento da gratuidade, bem como o reconhecimento do excesso na execução nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por
NILSON PEREIRA DE ARAÚJO
.

Em sede de impugnação a agravante postulou:

“a)
A concessão dos
benefícios da assistência judiciária

gratuita
, vez que cabalmente demonstrado o seu

comprometimento financeiro que impossibilita o

pagamento dos ônus sucumbenciais e dos custos do

processo judicial, que pode ser ratificado pelo próprio

regime especial de liquidação extrajudicial ao qual, em

razão da crítica situação econômico-financeira

vivenciada, está submetida;

b)
Reconhecer o excesso na presente execução no valor de

R$ 31.524,44(trinta e um mil, quinhentos e vinte e

quatro reais e quarenta e quatro centavos)
;

c)
Determinar: (i) a suspensão do processo, em

cumprimento ao artigo 18, alínea “a”, da Lei no.

6.024/1974; (ii) a exclusão dos juros de mora, correção

monetária e cláusulas penais, mesmo que estipulados

em contrato; (iii) o levantamento, pela Nobre Seguradora do Brasil S/A, do valor depositado;
” (Id 79475248 – autos 1o grau)

Na decisão de Id 84023363, a magistrada determinou a expedição de certidão de crédito para que a parte exequente providencie a habilitação do crédito no quadro geral de credores junto ao Juízo da recuperação judicial e perante a liquidação extrajudicial.

Opostos embargos de declaração pela seguradora, a fim de sanar vicio de omissão “
tanto no pleito relacionado ao

deferimento da justiça gratuita quanto ao excesso apresentado por esta
s
eguradora, conforme demonstra em sua impugnação, uma vez que os cálculos

apresentados levaram em consideração tanto a atualização quanto a utilização

dos juros”
(Id 85172742), eis o teor do
decisum
recorrido, na parte que importa:

“(...)
No que se refere ao pedido de justiça gratuita, entendo que o simples fato de a empresa encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não se mostra suficiente para demonstrar a necessidade de concessão da benesse pleiteada, sendo imprescindível a comprovação acerca da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu na hipótese em exame.

Oportuno consignar que a exemplo da juntada de meros balancetes e/ou demonstrativos não se revelam como provas aptas a prescreverem o deferimento do benefício vindicado.

A orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que o deferimento do pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481, in verbis:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

(...)

Vale ainda destacar que, em duas oportunidades nestes autos o egrégio Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de justiça gratuita (ids. 70426825 e 70426910).

Com esse fundamento, não há que se falar em deferimento da justiça gratuita à
Nobre Seguradora Do Brasil S/A
.

Em relação ao alegado excesso de execução, argumenta a parte executada que a decretação de sua liquidação extrajudicial suspendeu a fluência de juros e correção monetária.

O art. 18, alínea d e f da Lei no
6.024
/74 suspende a exigibilidade dos encargos de mora e atualização monetária durante o prazo de intervenção da SUSEP na sociedade seguradora (liquidação extrajudicial).

(...)

Assim, por ora, não é exigível o pagamento de encargos devidos pelo não pagamento durante o prazo que perdurar a sua liquidação extrajudicial.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada a fim de analisar e INDEFERIR o pedido de justiça gratuita e reconhecer a suspensão da inexigibilidade da cobrança de juros moratórios, correção monetária e multa pelo não cumprimento voluntário incidente sobre o valor da condenação até a data do decreto da liquidação extrajudicial da embargante
(...)”
(Id. 91754787).

Pois bem. Inicialmente, pondera-se que não se desconhece o entendimento jurisprudencial que autoriza que as pessoas jurídicas, ainda que em regime de falência e/ou liquidação extrajudicial, sejam contempladas com o benefício em análise (Súmula 481 do STJ
[1]
).

Porém, sua admissão apenas é possível em condições excepcionais, se comprovado que a instituição requisitante efetivamente não ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e dos honorários advocatícios, já que
“Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18.12.2008)”
(AgRg no AREsp 775.579/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016).

No caso concreto, a agravante, pessoa jurídica, pede o deferimento de assistência judiciária. Para tanto, instruiu seu pedido com os documentos que nada comprovam a alegada hipossuficiência.

Oportuno consignar que a exemplo da juntada de meros balancetes e/ou demonstrativos não se revelam como provas aptas a prescreverem o deferimento do benefício vindicado

Logo, e
m que pese as alegações da parte agravante, este Tribunal de Justiça, por mais de uma vez, já analisou o pleito de justiça gratuita da Nobre Seguradora do Brasil S/A, e indeferiu, cujas ementas restaram assim redigidas:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. MANUTENÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. “Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita” (AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022).”
(TJ-MT 10201209820228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO MANTIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A assistência judiciária é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, no entanto está condicionada à comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo, não é caso de concessão da assistência judiciária.”
(TJ-MT 10176486120218110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2021)

Logo, é o caso de manter o indeferimento do pedido de assistência judiciária.

Por fim, quanto ao segundo ponto
de que
“
foram apresentados por esta impugnante cálculos e fundamentos que

demonstram o indubitável excesso na execução, conforme se depreende na impugnação, inclusive com a

declaração de habilitação do crédito devido, o que resultou por não ser apreciado pelo nobre Juízo, motivo pelo

qual, está sendo trazida ao Egrégio Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso, para que seja devidamente apreciado e julgado o excesso arguido”
(sic).

Diz que
“os valores calculados a título de pensão em 2010 estão incorretos, uma

vez que o valor do salário mínimo em 2010 era de R$510,00 e não R$545,00, como foi calculado pelo

agravado”,
e
m consideração ao princípio do duplo grau de jurisdição, as questões que não foram apreciadas na origem, não podem ser submetidas à apreciação no Tribunal
, de modo que o recurso não pode ser conhecido nesta parte.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA OU LIMITAÇÃO QUANTO AO VALOR – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NESTE PONTO
– IRRESIGNAÇÃO PARA CANCELAMENTO DA PENHORA – PRECLUSÃO – LEVANTAMENTO DE QUANTIA PENHORADA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – VALOR VULTOSO – POSSIBILIDADE DE GRAVE DANO AOS EXECUTADOS – NECESSIDADE DE PRESTAR CAUÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, PROVIDO. Em consideração ao princípio do duplo grau de jurisdição, as questões que não foram apreciadas na origem não podem ser submetidas à apreciação no Tribunal. O pronunciamento quanto à negativa/indeferimento de penhora de crédito, resta abarcada pela preclusão muito antes da decisão agravada. Embora a execução provisória de crédito perseguida pela parte adversa seja de honorários de sucumbência, que tem natureza alimentar (§ 14 do artigo 85 do CPC), da qual, em tese, se dispensa a prestação de caução, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a determinação do juízo a quo para o pagamento de vultosa quantia mediante penhora online, evidente que a prestação de caução tem como função garantir o equilíbrio entre as partes, cuja falta pode acarretar prejuízos aos agravantes, ante a iminência de levantamento respectivo.”
(TJ-MT 10125681920218110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDICAÇÃO BENS À PENHORA – BENS SEMOVENTES – BEM DADO EM GARANTIA – ART. 835, § 3o, DO CPC/15 –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PERDAS E DANOS – NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não obstante o caput do art. 835 do Código de Processo Civil estabeleça uma ordem preferencial de bens a serem penhorados, o § 3o determina que, tratando-se de crédito com garantia real, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia. Não há se falar em excesso de execução se a execução foi distribuída em 08/05/2017, no valor de R$ 9.007.331,45 (nove milhões trezentos e trinta e um mil e quarenta e cinco reais) e a penhora realizada nos autos atingiu apenas a quantia de R$ 341.235,11 (trezentos e quarenta e um mil duzentos e trinta e cinco reais e onze centavos).
Não deve ser conhecido o pedido de perdas e danos, uma vez que tal matéria não foi apreciada na decisão recorrida. Logo, a análise pelo Tribunal implicaria em supressão de instancia e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Não há se falar em litigância de má-fé, uma vez que não restou comprovado nos autos nenhuma das hipóteses descritas no art. 80 do CPC/15.”
(TJ-MT 10162192520228110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/09/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo inalterada a decisão vergastada.

Por fim,
determino
que a parte agravante recolha as despesas deste instrumento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

[1]
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023